Tribunal: TJDFT
Processo: 0743325-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Processo : 0743325-43.2022.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por Santa Luzia Assistência Médica S.A. em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.099.533,52, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada guia de faturamento, além de multa moratória no percentual de 2%, nos termos da cláusula 6.3 do contrato. Diante da renúncia ao mandato (id. 54218268), apelante foi intimada, via postal e por Oficial de Justiça (id. 59970741 e 60716187), em todos os endereços constantes no PJe e informado pela parte ré-apelante, para regularizar a representação processual. Todavia, não foi possível a realização da diligência, pois, ao que consta, a parte mudou-se e não informou nos autos o novo endereço, tampouco atualizou os dados cadastrais na Receita Federal, os quais foram consultados pela serventia deste Tribunal de Justiça com fito de promover a intimação (id. 59796215). Nesse contexto, o art. 76, § 2o, inc. I, do CPC disciplina: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Assim, restando desatendida a providência determinada, o recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ: [...] 3. "Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência da Súmula no 115 desta Corte" (AgInt no AREsp 1.500.024/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24.9.2019). Na mesma direção: EDcl no AgInt nos EAREsp 635.170/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2017, DJe 23.3.2017. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.716.125/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) [...] 1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do STJ. [...] 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.704.046/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021 – g.n.) Ante o exposto, não conheço do recurso com fulcro nos art. 76, § 2o, inc. I, e art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em 1% os honorários (art. 85, §11, CPC). Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator